Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736423-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA LOPES DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Elisangela Lopes de Souza contra decisão (ID 206314297 dos autos n. 0705555-10.2022.8.07.0003) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Maria da Conceição Lopes de Souza, acolheu parcialmente a impugnação à penhora dos executados, mantendo a constrição de valores referentes a uma das contas indicadas na origem. Em suas razões recursais (ID 63507495), a agravante noticia que o bloqueio de valores recai sobre verbas de natureza impenhorável. Uma das verbas diz respeito à quantia de R$653,33 (seiscentos cinquenta e três reais e trinta e três centavos), referente ao benefício do bolsa família. O Juízo da origem acolheu nessa parte a impugnação da executada e determinou o levantamento da penhora desse valor. Mantida a penhora referente ao montante de R$1.320,44 (mil trezentos reais e quarenta e quatro centavos), depositada em sua conta no banco Nubank. Menciona trabalhar como manicure, sem vínculo empregatício formal, e que a constrição remanescente recaiu sobre os ganhos dessa atividade. Salienta a dificuldade em demonstrar que tais valores decorrem da prestação de serviço autônomo. Entretanto, juntou aos autos declaração da proprietária do salão em que presta serviço, bem como do extrato bancário que comprovaria que o valor bloqueado foi transferido por essa empreendedora, à título de remuneração. Destaca que os Tribunais têm entendido sobre a impenhorabilidade de verbas salariais, ainda que percebidas por autônomos. Faz referência a julgado que entende amparar a sua tese. Defende ser impenhorável a quantia constrita, independentemente da natureza da conta, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Alude precedentes que que adotariam tal conclusão. Aduz que a probabilidade do direito estaria evidenciada em razão de ser titular da conta bloqueada e pelos comprovantes da origem dos valores. Por outro lado, o perigo do dano tem impacto direito na sua vida financeira e afeta o seu mínimo existencial. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a sua liberação imediata, ou, subsidiariamente, que a quantia penhorada não seja levantada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, confirmando a liminar deferida. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se presente tais requisitos. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada (ID 206314297 dos autos de origem): (...) 1. Impugnação à penhora. A devedora impugnou a penhora, sob o argumento de que recaiu sobre quantia creditada em conta, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando "não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza". Entretanto, o precedente não é vinculante, motivo pelo qual não obriga a adoção do entendimento nele esposado. (...) A devedora também não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada unicamente ao crédito de verba auferida em razão de trabalho autônomo, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: (...) Quanto ao valor auferido a título de bolsa família, sua constrição não deve ser mantida. Isso porque a renda originada nos auxílios sociais, como o bolsa família e auxílio gás tem por finalidade a assegurar o mínimo existencial destinado ao custeio da subsistência do beneficiário e de sua família, tendo natureza alimentar e impenhorável. Nesse sentido: (...) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida em parte. Pelas razões expostas, defiro parcialmente o pedido de desconstituição da penhora efetivada via sistema Sisbajud, para determinar a liberação do valor auferido a título de bolsa família, R$ 653,33 (seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos). (...) Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. A despeito dessa diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a penhora dos valores em questão. De fato, tem-se que a dívida na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre do cumprimento de sentença atinente ao pagamento de aluguel. Na hipótese, verifica-se que há elementos aptos a indicar que o valor penhorado é de natureza salarial. Destaca-se a declaração da proprietária do salão em que a agravante presta o serviço de manicure (ID 203278655 da origem), afirmando que transfere o pagamento direto à conta da agravante, bem como do extrato bancário de ID 203278658 da origem, o qual demonstraria o referido pagamento. Do aludido extrato, observa-se que a quantia repassada pela proprietária do salão (R$1.458,50 – mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), é muito próxima do valor bloqueado (R$1.320,44 – mil trezentos vinte reais e quarenta e quatro centavos). Ademais, tal quantia é evidentemente inferior à 50 salários-mínimos, o que afasta a exceção da regra da impenhorabilidade. Em um juízo de cognição sumária, verifica-se estar presente a probabilidade do direito somente para o desbloqueio da conta, porquanto há plausabilidade de ser rendimento fruto de seu trabalho, além disso, não ficou demonstrados, nesta oportunidade, os requisitos jurisprudenciais para mitigação da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enum era, como no inciso IV que dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o . 2. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. 3. No caso, a renda do Agravante não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. A decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1905453, 07196248520248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, verifica-se estar presente, por se tratar de constrição de parte de verba alimentar da agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio do valor de R$1.320,44(mil trezentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), depositados no Nubank (ID 202639053 da origem, p. 2). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .